Tribunal: TJDFT
Processo: 0700288-46.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMARCATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. TÍTULO DE PROPRIEDADE REGISTRADO NO ESTADO DE GOIÁS. INVALIDADE. PROPRIEDADE PARTICULAR. NÃO COMPROVAÇÃO. MERA POSSE.
1. Nos termos do artigo 1.297, do Código Civil, a ação demarcatória é aquele instrumento processual, no qual o proprietário de prédio urbano ou rural tem o direito de constranger o seu confinante a proceder com ele a demarcação entre os dois prédios, a aviventar rumos apagados e a renovar marcos destruídos ou arruinados, repartindo-se entre os interessados as respectivas despesas.
2. Pelo princípio do livre convencimento motivado, o magistrado segue o sistema da persuasão racional, sendo livre para formar suas razões com base nos elementos de prova dos autos. Por entender que a causa está madura para julgamento com as provas existentes, não configura cerceamento de defesa o fato de o juiz não acolher o pedido de produção de prova pericial (artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil).
3. O artigo 574, do Código de Processo Civil, estabelece que na ação de demarcação de terras, é necessário a apresentação do título de propriedade, bem como a designação do imóvel pela situação e pela denominação, descrevendo-se limites por constituir, aviventar ou renovar e a nomeação de todos os confinantes da linha demarcada.
4. A ação petitória de demarcação de terras tem como requisito essencial, para a possibilidade da ação, a existência do título de propriedade do imóvel.
5. Sem título registrado no âmbito do Distrito Federal, a apelante é meramente posseira e, por isso, não se reconhece a propriedade particular do imóvel ocupado pela apelante.
6. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
7. Recurso conhecido e desprovido.